Tribunal: TJDFT
Processo: 0733699-62.2016.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0733699-62.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA CASTRO DE SOUZA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Em atenção à certidão de ID 68806421, nota-se que a NEONERGIA, uma entidade de direito privado que venceu o leilão de desestatização da CEB Distribuição S/A, assumiu todas as responsabilidades passivas da companhia. Dessa forma, todas as obrigações, inclusive as anteriores, são de sua total responsabilidade. Essa situação afasta a demanda do IRDR no 0012825-14.2017.8.07.0000 (Tema 9), que aborda a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar ações contra sociedades de economia mista. Dando continuidade ao processo, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Assim, faculto à parte recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras. Para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) três últimos contracheques ou, na falta destes, última declaração de imposto de renda, E b) extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, E c) extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Alternativamente, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo recursal, no mesmo prazo. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator